Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Habeas corpus. Condição pessoal. Reincidência em crime equiparado a hediondo. Fração.
O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado, caso dos autos. Ordem denegada.